Tribunal: TJDFT
Processo: 0764254-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IMÓVEL. ITBI QUITADO. PROVA: ESCRITURA PÚBLICA. FÉ PÚBLICA (ART. 215 DO CC). SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença que, em ação de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a expedição de certidão negativa de débitos quanto ao imóvel da impetrante.
2. É cediço que o documento apropriado para a comprovação do pagamento do ITBI seria a guia de recolhimento do tributo. Contudo, ante o decurso de mais de 20 anos, desde a aquisição do imóvel pela impetrante, torna-se forçoso relativizar a exigência dessa prova documental, para considerar como prova de quitação do ITBI a certificação, na escritura pública, quanto ao pagamento do referido tributo, ante a presunção de veracidade conferida às escrituras públicas pelo art. 215 do CC.
3.. Remessa necessária conhecida e improvida.